Tribunal: TJDFT
Processo: 0017194-05.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 150, §4o DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. FATO GERADOR. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELA FAZENDA PÚBLICA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 622 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação – ICMS, além de possuir previsão constitucional (artigo 155, inciso II, da Constituição Federal), tem regramento específico estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996.

2. O ICMS é imposto sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte participa direta e ativamente de sua formatação (cálculo e pagamento), cabendo à Administração Tributária somente o procedimento homologatório (artigo 150 do Código Tributário Nacional). 2.1. Caso a autoridade fazendária verifique que o tributo efetivamente declarado não foi recolhido ou foi pago em valor inferior, poderá, por lançamento de ofício, inscrever o crédito em dívida ativa.

3. O prazo para a Fazenda Pública homologar o lançamento feito pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, cuja contagem se inicia a partir do Código Tributário Nacional, quando houver o pagamento parcial do tributo. 3.1. Em relação ao termo final do prazo, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento, no Enunciado 622, no sentido de que (a) notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário.

4. Evidenciada a inocorrência de decadência do direito, porquanto houve a constituição do tributo no prazo previsto na legislação complementar, com a notificação da lavratura do Auto de Infração pelo fisco.

5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.